Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-83.2023.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-83.2023.8.14.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DE JESUS PAMPLONA RAMOS

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE; RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o Apelado da imputação de lesão corporal em contexto de violência doméstica, prevista no art. 129, §13, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A sentença reconheceu insuficiência de prova quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida é suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, que o Apelado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima, mesmo diante de retratação judicial e divergência entre as versões apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Recurso conhecido. Inexistem preliminares.

2.

Materialidade delitiva comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e por registros fotográficos que evidenciam lesão cortante na mão da vítima.

3.

Autoria não comprovada. A vítima, em juízo, apresentou versão distinta da fase extrajudicial. Afirmou que iniciou a discussão, lançou objetos contra o Apelado e que a lesão pode ter resultado dessa dinâmica, negando agressão direta.

4.

A versão judicial da vítima converge com a narrativa do Apelado e encontra respaldo parcial no depoimento policial e na prova técnica, que descreve lesão pequena em uma das mãos da vítima, o que é compatível com a versão de que o corte decorreu do lançamento de objetos cortantes por ela.

5.

A versão incriminatória apresentada na fase inquisitorial permaneceu isolada e não foi confirmada sob contraditório judicial.

6.

A palavra da vítima possui relevância em crimes domésticos. Não autoriza, contudo, condenação automática quando há inconsistência relevante e ausência de corroboração judicial.

7.

A ação penal é pública incondicionada (Súmula 542 do STJ). Ainda assim, subsiste o dever estatal de comprovar a acusação com prova robusta, nos termos do art. 155 do CPP.

8.

Presente dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em consonância com a presunção de inocência.

9.

A solução absolutória não afronta a proteção à mulher. Reafirma a exigência de condenação baseada em prova segura e coerente, conforme parâmetros convencionais de devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a absolvição por insuficiência de prova quanto à autoria.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas não autoriza condenação quando isolada e contraditada por elementos probatórios produzidos em juízo.”

2.

“A absolvição é medida obrigatória quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria, ainda que comprovada a materialidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 542; Corte IDH, Caso Zegarra Marín vs. Peru (2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800141-83.2023.8.14.0011

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. DE J. P. R.

DEFESA: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS – OAB/PA 22.835

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que absolveu M. de J. P. R. da imputação prevista no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26.03.2024, o Apelado teria ofendido a integridade física de A. S. DOS S. L., sua companheira, no âmbito da convivência doméstica e familiar, utilizando objeto cortante, causando-lhe lesão corporal.

A denúncia foi recebida em 22.06.2024. (ID 34474957)

A sentença foi proferida em 25.08.2025 (ID 34474988).

Em suas razões recursais (ID 34474991), o Ministério Público sustenta que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas imagens juntadas aos autos, bem como que a autoria estaria evidenciada pelas declarações prestadas pela vítima na fase extrajudicial e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Argumenta que a retratação judicial da ofendida não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, especialmente em contexto de violência doméstica, requerendo a reforma da sentença para condenar o Apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 34474994), a defesa sustenta a manutenção da sentença absolutória, ao fundamento de que a vítima se retratou em juízo, afirmando não ter sido agredida pelo Apelado, bem como que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações prestadas pela própria ofendida. Aduz a insuficiência probatória para sustentar decreto condenatório, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 35594037), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo estarem presentes elementos probatórios suficientes à condenação, notadamente as declarações extrajudiciais da vítima, os depoimentos dos policiais militares e o laudo pericial que atestou a lesão corporal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas que reclamem enfrentamento específico. Passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrido, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria ofendido a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesão consistente em ferimento na região do punho direito, fato ocorrido após discussão travada entre ambos.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo laudo de exame de lesão corporal, que atestou pequeno ferimento cortante na região do punho direito da vítima, bem como pelas fotografias que retratam a mão ensanguentada.

A autoria, contudo, restou prejudicada. Em juízo, a vítima declarou que, após retornar de um bar com o Recorrido, onde ambos ingeriram bebida alcoólica, ela própria iniciou discussão motivada por ciúmes, ocasião em que injuriou o filho do Recorrido. Relatou que, em reação, o Recorrido a empurrou, o que fez com que ela lançasse pratos contra ele, o que deve ter resultado na lesão constatada.

Negou enfaticamente que a motivação da discussão tivesse relação com dinheiro, como constara no registro policial, afirmando que estava embriagada naquele momento. Asseverou, ainda, que o relacionamento não se caracteriza por violência doméstica reiterada.

O Recorrido, perante a autoridade policial, afirmou que ambos estavam consumindo bebida alcoólica, que a vítima dirigiu ofensa homofóbica a seu filho, circunstância que desencadeou discussão, durante a qual ela lançou pratos em sua direção, negando ter desferido qualquer golpe ou produzido lesão.

Essa versão defendida pela vítima e pelo Recorrido se harmoniza com o depoimento judicial de um dos policiais e com o próprio laudo pericial.

Conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça Criminal, o policial militar Enzo Lacerda declarou em juízo que, quando da diligência, a vítima afirmou que o Recorrido a teria agredido, exibindo a lesão na mão; entretanto, ao ser indagado, o Recorrido sustentou que a vítima havia atirado pratos contra ele e que teria se cortado sozinha.

A versão inquisitorial da vítima, segundo a qual o Recorrido teria sido o autor direto da lesão, não encontrou amparo em qualquer outro elemento probatório. Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima apresentou narrativa diversa, atribuindo a si própria a produção do ferimento, ao manusear e arremessar pratos durante a altercação.

O laudo pericial, ao descrever pequeno ferimento cortante localizado em uma das mãos, não descreve lesões compatíveis com agressão múltipla ou contundente. A natureza e a localização da lesão mostram-se compatíveis com a hipótese de corte acidental decorrente do manuseio de objeto quebrável, circunstância que não conflita com a versão apresentada em juízo.

Embora a ação penal em crimes de lesão corporal doméstica seja pública incondicionada (Súmula 542 do STJ), essa obrigatoriedade processual não autoriza a condenação automática. A natureza incondicionada da lide não dispensa o Estado do ônus de produzir prova judicial robusta (art. 155 do CPP). No caso, a retratação da vítima, por convergir com o laudo pericial e a versão defensiva, impede a superação do
standard
da dúvida razoável, impondo-se a absolvição.

É certo que a palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, em razão da clandestinidade que frequentemente marca tais condutas. Tal diretriz, contudo, não autoriza presunção automática de veracidade, sobretudo quando a narrativa apresentada em juízo se afasta daquela colhida na fase inquisitorial e encontra ressonância em outros elementos de prova.

O sistema processual penal brasileiro estrutura-se sobre a presunção de inocência como regra de tratamento e de julgamento. Quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário lógico da exigência de prova para além de dúvida razoável.

A hipótese revela, consequentemente, situação de
distinguishing
em relação à orientação que confere primazia à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, pois, no caso concreto, a narrativa judicial da própria ofendida converge com a versão defensiva e encontra apoio no laudo pericial e no depoimento policial, ao passo que a versão incriminatória restou isolada no caderno inquisitorial.

Sob o prisma do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a condenação exige a superação do standard da dúvida razoável (
beyond a reasonable doubt
). A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Zegarra Marín Vs. Peru (2017), reafirmou que a presunção de inocência, prevista no art. 8.2 da Convenção Americana, é um elemento fundamental do devido processo legal que impõe ao Estado o ônus exclusivo de provar a hipótese da acusação.

Segundo a Corte, não cabe ao acusado o dever de acreditar sua inocência ou aportar provas de descargo, sendo vedada a inversão do ônus probatório. No caso em tela, diante de uma narrativa judicial da vítima que converge com a defesa e de um laudo pericial inconclusivo quanto à autoria, a manutenção da condenação violaria o dever de motivação e o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a responsabilidade penal não foi demonstrada para além de toda dúvida razoável.

Por conseguinte, em que pese a proteção reforçada às mulheres em situação de violência constituir imperativo convencional, tal diretriz convive com as garantias do devido processo legal, da presunção de inocência e da prova suficiente para condenação. A absolvição fundada em insuficiência probatória não vulnera compromissos internacionais de combate à violência de gênero, mas reafirma a exigência de juízo condenatório baseado em prova robusta e coerente.

No cenário de incerteza fática aqui delineado, onde a prova técnica e oral corrobora a versão do Recorrido, a manutenção da absolvição é medida que se impõe para evitar uma injustiça desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pois a prova produzida não demonstrou, com grau de certeza compatível com o juízo condenatório, que a lesão decorreu de conduta do Recorrido, subsistindo dúvida razoável quanto à autoria, solução que, em consonância com o controle de convencionalidade, harmoniza o dever estatal de proteção eficaz à mulher em contexto de violência doméstica com as garantias convencionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026